Tribunal: TJDFT
Processo: 0758840-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0758840-73.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSEFA DO CARMO SOARES MENDES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida nos autos n. 0758840-73.2022, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicia, para declarar o direito da autora a incorporar os períodos em que atuou em turmas de integração diversa reconhecidos judicialmente, condenar o requerido a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAEE, no percentual de 1,8% (um vírgula oito por cento), bem como a pagá-la o valor histórico de R$ 3.804,53 (três mil oitocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), referente ao período de 07/2019 a 10/2022, e dos valores vencidos e vincendos desde o aludido termo final e até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte requerente, conforme planilha. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi ajuizada Medida Cautelar na ADPF n. 615, junto ao STF, sendo que, em 02/09/2019, deferiu-se o pedido cautelar determinando o sobrestamento dos processos que envolvam a extensão da GAEE a professores, em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente recurso inominado até o julgamento definitivo da ADPF 615. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 17:04:28. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator